Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== D E C I S Ã O ====== Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de imputar atos ilegais não nominados à autoridade dita coatora, visando sustação de protesto realizado junto ao 1o Ofício de Notas de Protesto de Títulos de Brasília. Após decisão, nos termos do art. 932, I, do CPC, e ainda art. 6o, §§3o e 5o, da Lei no 12.016/2009, e art. 485, I e VI, do CPC, ACOLHENDO a preliminar de ilegitimidade passiva do ora impetrado; JULGADO extinto o “mandamus” sem resolução de mérito, E julgado prejudicado o agravo interno e demais questões suscitadas, como decadência e litispendência; apresentada Petição do Impetrante (ID 68421282, págs. 1-2) requerendo o arquivamento do feito. Defiro o pedido. Arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator